Tribunal: TJMT
Processo: 1012010-35.2021.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012010-35.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOHNATHAN FERREIRA MIRANDA - CPF: 009.678.541-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEIDIANO CASSIANO PEREIRA - CPF: 811.582.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVALDO JUNIO VIANA MARIANO - CPF: 036.180.011-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY REGE BATISTA - CPF: 868.633.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA OHARA RIOS BRITO - CPF: 049.970.391-01 (VÍTIMA), DIEGO FERREIRA SOUZA - CPF: 061.079.671-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012010-35.2021.8.11.0004

APELANTE: JOHNATHAN FERREIRA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TENTATIVA DE ESTUPRO [ART. 213, C/C ART. 14, II, CP] – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE BUSCA DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL [ART. 129, CAPUT, CP] – CABIMENTO – INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a dinâmica dos fatos demonstra que o agente não procedeu no sentido de buscar a satisfação de sua lascívia, mas apenas de agredir fisicamente a vítima, deve a conduta ser desclassificada para lesão corporal [art. 129,
caput
, CP].

A fixação de indenização mínima, carecendo de fundamentação idônea [art. 93, IX, CF/88], deve ser extirpada da condenação.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de JOHNATHAN FERREIRA MIRANDA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pelo crime de tentativa de estupro [art. 213, c/c art. 14, II, ambos do CP], apenando-o com 4 [quatro] anos e 10 [dez] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de indenização mínima a título de danos morais em favor da vítima, fixada em R$ 15.000,00 [quinze mil reais].

Alega que não há provas bastantes para sustentar sua condenação, razão pela qual almeja a absolvição. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o delito de lesão corporal.

Pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração máxima relativa à tentativa, com a fixação do regime mais brando para cumprimento da reprimenda corpórea.

No tocante à indenização mínima, pede a exclusão dela, argumentando que não houve pedido expresso na denúncia
“sobre o valor do dano, tampouco qualquer instrução processual a respeito” (sic)
ou, ao menos, que seu valor seja readequado
“a um quantum proporcional, não superior a R$ 1.000,00 (um mil reais)” (sic)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja reduzido o valor indenizatório mínimo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“No dia 25 (vinte e cinco) de dezembro de 2021, por volta de 19h30min, na propriedade rural particular, conhecida como Fazenda do Sr. João Bosco de Rezende, localizada na MT-110, próximo da Aldeia São Marcos, no Distrito de Toriqueije, termo judiciário desta Comarca, o denunciado Johnathan Ferreira Miranda, com consciência e vontade, tentou constranger a vítima Cecília Ohara Rios Brito, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), a ter conjunção carnal e a praticar e permitir que com ele se praticasse outro ato libidinoso, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade”.

O Policial Militar CLEIDIANO CASSIANO PEREIRA, que atendeu a ocorrência, declarou na fase inquisitiva:

“QUE é 3º Sargento da PM lotado no Distrito Paredão; QUE hoje compondo a GUPM juntamente com o 3º Sargento Rege, fomos acionados pelo pelotão da cidade de Novo São Joaquim, para atender uma ocorrência em uma fazenda no Distrito de Toriqueije; QUE no local, a vítima CECÍLIA relatou que estava na cozinha da fazenda esquentando a janta, quando fora surpreendida pelo suspeito que tentou agarrá-la por trás e de imediato ele desferiu um soco na boca dela, causando lesão na região (lábios e o queixo); QUE ainda segunda a vítima, a mesma saiu correndo gritando por socorro, momento em que o suspeito se apossou de uma faca que estava sobre a mesa e foi em direção a ela, nesse momento o gerente da fazenda GIVALDO JÚNIOR VIANA MARIANO apareceu e deu um chute no peito do suspeito para defendê-la. QUE DIEGO, marido da vítima entrou em luta corporal juntamente com o suspeito tentando contê-lo, com a ajuda do gerente, conseguindo amarrá-lo com cordas; QUE a luta corporal causou lesões corporais tanto na vítima DIEGO (mão direita, perna esquerda e testa lado direito) como no suspeito (pequenas escoriações pelo corpo, orelha esquerda e rosto); QUE, segundo a vítima Cecilia, o suspeito tentou esfaqueá-la, chegando a causar um pequeno risco no abdômen do lado direito; QUE esta guarnição ao chegar no local, deparou com o suspeito amarrado com corda e com as lesões já mencionadas; QUE a vítima apresentou a faca que fora usada pelo suspeito e o mesmo juntamente com as vítimas foram encaminhadas para a central de atendimento da PM e posteriormente entregues na Central de flagrantes da Polícia Civil”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM WESLEY REGE BATISTA, que compunha a guarnição policial.

CECÍLIA foi ouvida pela autoridade policial e declarou:

“QUE consigna que na data de hoje estava na fazenda na qual trabalha, próximo a aldeia dos índios, nas proximidades de Toricueije; QUE a pessoa de JOHNATHAN FERREIRA MIRANDA, também encontra-se trabalhando na referida fazenda, construindo cerca nos pastos; QUE JOHNATHAN está ficando na fazenda já tem duas semanas aproximadamente para fazer essa cerca; QUE
na data de hoje, por volta das 9 horas da manhã JOHNATHAN começou a ingerir bebida alcóolica, mais precisamente pinga, e desde então começou a instigar a declarante
; QUE ele dizia que a declarante estava muito bonita etc.; QUE por volta das 19 horas seu esposo DIEGO saiu com o gerente para o pasto, pois umas vacas haviam fugido "as tropas", ocasião em que a declarante ficou sozinha na fazenda para esquentar a janta; QUE as 19:30 JOHNATHAN viu que a declarante estava sozinha e foi para o local em que estava;
QUE JOHNATHAN chegou, entrou na cozinha e agarrou a declarante; QUE empurrou ele, e foi nesse momento que JOHNATHAN lhe deu um soco na boca que veio a cortar seu lábio e machucar o seu maxilar que acredita que possa estar fraturado, pois está falando com dificuldades
; QUE conseguiu correr e saiu gritando, foi a hora que JOHNATHAN pegou a faca e veio correndo atrás da declarante para que não gritasse; QUE saiu correndo sentido o pasto, momento em que seu esposo DIEGO E o gerente escutaram os gritos e vieram ao seu encontro; QUE o gerente chegou dando um chute nos peitos de JOHNATHAN, ocasião em que a faca caiu e atingiu a declarante na barriga com um corte leve; QUE entraram em luta corporal, JOHNATHAN, DIEGO e o gerente que não se recorda o nome; QUE após a briga os dois conseguiram imobilizar JOHNATHAN com uma corda até que a polícia chegasse; QUE a PM chegou na fazenda em torno das 21 horas para atender a ocorrência e que JOHNATHAN já estava imobilizado e amarrado, tendo em vista que estava agressivo”.

DIEGO FERREIRA SOUZA, marido de CECÍLIA, relatou:

“QUE consigna que é capataz da fazenda próximo de Toricueje; QUE Cecilia é a cozinheira da fazenda e sua esposa; QUE estão juntos há 4 anos; QUE ambos foram contratados para laborar na fazenda e morar na propriedade;
QUE JOHNATHAN está na fazenda há duas semanas e trabalha como diarista e estava fazendo uma cerca para a fazenda ; QUE hoje por volta das 9 horas da manhã JOHNATHAN começou a beber, perturbando as pessoas; QUE ele começou a dar trabalho e iniciou a confusão irritando o gerente, xingando-o e falando coisa com coisa
; QUE ligaram para o dono e informaram o que estava ocorrendo, tendo em vista que estava insuportável sua presença; QUE por volta das 16 horas JOHNATHAN sentou ao lado do gerente e já o viu com um volume na cintura, parecendo ser uma faca; QUE então avisou o gerente para que ficasse esperto; QUE o gerente ainda tentou ligar na delegacia de Novo São Joaquim para ver ser alguém ia lá buscar ele, porém não deu certo; QUE JOHNATHAN continuou bebendo isso já oscilava em torno das 18 horas; QUE nessa ocasião a tropa de cavalos arrebentaram a cerca e misturou com gado, momento em que teve que sair com o gerente para separar o gado dos cavalos, já nas proximidades das 19 horas; QUE passou em torno de 30 minutos, escutaram os gritos de sua esposa; QUE viu ele correndo atrás de CECILIA com uma faca na mão; QUE o gerente GIVALDO chegou primeiro e já deu uma ‘pezada’ em JOHNATHAN onde ele veio ao chão com a faca e na tentativa de tomar a faca de sua mão entraram em luta corporal; QUE mais cedo
JOHNATHAN, quando estava alcoolizado
, ficava o tempo todo chamando CECILIA de linda e já tinha falado para ela ficar atenta; QUE com muita dificuldade o declarante e gerente conseguiram tomar a faca de JOHNATHAN e imobilizá-lo e tiveram que o amarrar com corda; QUE na luta JOHNATHAN ainda conseguiu pegar um canivete atingir o declarante na perna. QUE com muita dificuldade conseguiram acionar uma viatura de Paredão Grande; que chegaram lá por volta das 23 horas; QUE encontra-se com lesões na mão, na testa e na perna, e sua esposa também foi bastante agredida por JOHNATHAN; QUE mesmo amarrado este proferia ameaças para o declarante”.

JOHNATHAN recusou-se a responder as perguntas feitas no seu interrogatório.

O Laudo Pericial n. 300.1.02.2020.000275-01 registra o seguinte:

“
III- HISTÓRICO
: Pericianda foi agredida por diarista da fazenda onde trabalha como cozinheira ontem por volta de 19h. Levou socos na boca e ele tentou golpeá-la com faca.

IV- DESCRIÇÃO:
Apresenta feridas contusas e equimoses em lábios internamente; equimoses arroxeadas de formatos irregulares em mento; edema importante com assimetria em região masseteriana direita. Apresenta dois grupos de escoriações paralelas muito superficiais em hipocôndrio direito, cobertas por fina crosta.

V- COMENTÁRIOS:
As lesões em rosto são compatíveis com o relato de socos. As escoriações superficiais em hipocôndrio não são típicas de agressão por faca, são regulares, paralelas e superficiais e o perito não acredita que sejam decorrentes desta agressão. Devido ao grande edema em região masseteriana direita, vítima foi orientada a procurar UPA para descartar fratura. Deverá comparecer ao IML 30 dias após o fato para exame complementar.

VI- CONCLUSÃO:
Lesões contusas com suspeita de fratura em Cecilia Ohara Rios Brito.”

A vítima não foi submetida a exame de conjunção carnal, até mesmo porque, pelas declarações que prestou na fase inquisitiva, é possível concluir que elas não ocorreram.

Neste particular, registro que JOHNATHAN foi inicialmente indiciado pela autoridade policial pelos crimes de importunação sexual [art. 215-A, CP] e lesão corporal [art. 129, CP], pelos quais o juízo singular decretou sua prisão preventiva, posteriormente substituída por cautelares diversas no HC nº 1023503-21.2021.8.11.0000, de minha Relatoria, assim ementado:

HABEAS CORPUS – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E LESÃO CORPORAL [ARTS. 215-A E 129, AMBOS DO CP] – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE AFIGURAM SUFICIENTES –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. A decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública deve estar fulcrada no risco concreto de reiteração delitiva ou na gravidade do delito, sem os quais a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art. 319, CP] se afigura suficiente.

Citado, o apelante apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

Na instrução processual, CECÍLIA foi auscultada:

“J: [após resumir a denúncia] Qual a relação que a senhora tinha com o JOHNATHAN?

V: Eu não conhecia ele, era do trabalho; eu fui contratada pelo dono da fazenda para trabalhar como cozinheira.

J: E nesse dia – já que a senhora não tinha qualquer relação, era apenas e relação de trabalho – nesse dia o que aconteceu?

V: A gente acordou pela manhã, todos nós; tava eu, o DIEGO, ele e o gerente, o GIVALDO. Aí ele chamou um outro rapaz, que trabalhava lá na fazenda também, pra eles poder ir na cidade lá perto, vizinha, que eu esqueci o nome; aí chegaram com bebidas alcoólicas e ele começou a beber; aí ele começou a caçar briga com o GIVALDO, na verdade; o começo da briga foi com o GIVALDO, o gerente da fazenda; aí eu tava quieta no meu canto, né; aí [Juiz interrompe].

J: Cecília, só um minuto. Como tem testemunhas que são aí da fazenda, alguma outra testemunha que vai prestar depoimento está aí perto da senhora?

V: Tá, o DIEGO.

J: Pede para ele sair do ambiente e ficar distante da senhora, porque agora só a senhora que presta o depoimento; aí depois, quando ele for prestar o depoimento dele, ele volta, porque cada um presta depoimento de uma vez; esse cuidado é importante.

V: Tá bom, ele já foi.

J: Pode continuar.

V: Aí o rapaz chamou o DIEGO e falou: ‘DIEGO, o gado arrebentou a porteira’; aí o DIEGO foi correndo mais ele, pra tentar pegar o gado que tinha saído do pasto;
nisso o JOHNATHAN veio falando coisa pra mim, tipo assim: ‘ah, não sei o que’, tipo me assediando – eu tava na cozinha né; aí eu peguei e falei: ‘me respeita rapaz, dá licença, eu tô aqui a trabalho’; aí ele já virou pra mim e quando eu fui gritar socorro pros rapazes que tavam lá fora, ele já veio pra me agarrar; ele me deu um murro na boca e puxou a faca pra mim
; era uma faca de queijo que tava em cima do queijo, em cima da mesa; foi aí que eu consegui gritar socorro; o gerente da fazenda veio correndo, deu um chute nele, ele caiu aí pegaram a faca dele; ele chegou a me riscar assim; se eu não grito, ele tinha me matado. Eu não sei porque ele fez isso comigo; ele a todo momento ele pedia pra eu fazer café pra ele; eu fui lá, fiz o café pra ele, sabe?

J: Eu vou fazer uma pergunta pra senhora, eu sei que é constrangedor, mas a gente tem o maior cuidado de fazer essas perguntas, mas é importante, queria que a senhora compreendesse. Quais foram as palavras, o tipo de assédio, quando ele, entre aspas, antes dele agredir a senhora, quando ele passou a assediar e investir na senhora? Ele falou que tipo de expressão? A palavra vulgar mesmo, o palavrão que seja, é importante para o processo.

V: Ele falou que eu era muito gostosa, uma safada, uma puta, pra mim ir lá que ele ia me comer agora e ninguém ia me salvar.

J: Foi essa a expressão?

V: É. ‘Os rapaz’ tava tudo no pasto, aí eu saí gritando na área; no que eu gritei, o gerente escutou e veio correndo; foi o primeiro que chegou e deu o chute nele.

J: Depois que ele foi imobilizado, ele falou alguma coisa?

V: Eu tenho algumas gravações, ele ficava me ameaçando; ele falava que quando saísse, da cadeia... ele tinha sido preso há pouco tempo, que ele tinha batido numa mulher lá na cidade perto, eu esqueci, Toriqueije; que ele ia me matar, que ele tinha influência, que a mãe dele tinha muito dinheiro... só me ameaçando... aí o gerente da fazenda pediu pra mim dar licença da área e ficar dentro do quarto até os policial chegar né; isso levou uma hora, uma hora e pouco, mais ou menos.

J: Eu não tenho mais palavras para fazer para a senhora, vou passar a palavra para a Promotora. Dra. LUCIANA?

MP: Boa tarde. CECÍLIA, nessa hora que ele falou esses dizeres que você descreveu, que você gritou, ele te deu um murro?

V: Ele me deu um murro na boca primeiro
, aí foi onde eu gritei. Já comecei a sangrar minha boca, tem as fotos e as filmagens, que tá com meu advogado; foi onde eu saí correndo da cozinha e fui pra área, pedir socorro. Aí o gerente apareceu, deu um chute nele, imobilizou e tomou a faca dele.

MP: Esse corte na sua boca, que foi constatado no lado, no lábio, foi do soco que ele deu?

V: Foi.

MP: Ele morava no alojamento separado? Você tinha o seu espaço e ele morava em outra unidade?

V: Ó, é bem complicado assim, eu vou explicar pra senhora. Lá era uma casa e um barraquinho de madeira do lado da casa, que era onde ele ficava, era o quarto dele. Ele não ficava na casa, junto comigo. Só no barraquinho do lado.

MP: Você é companheira do DIEGO?

V: Sim.

MP: Então você e o DIEGO ficavam na casa?

V: Eu, o DIEGO e o gerente que ficava nessa casa.

MP: O JOHNATHAN tinha um quarto separado onde ele ficava?

V: É, um barraquinho de madeira.

MP: Era próximo, mas era separado?

V: É, ele tinha o banheiro dele separado.

MP: Nesse dia, que aconteceram os fatos, já tinha muitos dias que o JOHNATHAN estava lá na fazenda?

V: Olha, eu não sei; eu tinha pouco tempo que tinha entrado na fazenda.

MP: Quando você entrou ele já estava?

V: Aham, já estava.

MP: Tinha quantos dias que você trabalhava na fazenda?

V: Ia fazer uma semana. Era recente. No começo, quando eu conheci ele sem bebida alcoólica, era uma pessoa normal. Depois que bebeu que se transformou.

MP: Antes desse dia ele já tinha se insinuado pra você?

V: Em momento algum, me respeitava a todo momento, educado, fazia o serviço dele pra lá. O almoço tava pronto, ele chegava e almoçava; a janta pronta, ele jantava já ia para o quarto dele, ou ficava os homens lá conversando e eu ia para o meu quarto quando terminava de arrumar a cozinha. Eu não tinha relação com ele, a gente só se via nos horários de alimentação; foi nesse dia 25 que ele decidiu não trabalhar e comprar bebida e droga, porque ele mesmo falou que tinha comprado; ele mesmo falou que ele não tinha só bebido não.

MP: Sem mais perguntas.

Def. Público: Quanto tempo você viu ele se embriagando lá?

V: Foi durante o dia, ele começou cedo.

DP: Era dia de Natal, né?

V: É, foi dia 25. Ele foi na fazenda vizinha pedir ao rapaz pra levar ele na cidade. O rapaz queria comprar uma Coca, ele trouxe bebida, uma caixinha de cerveja e um litro de pinga, foi isso que ele tava bebendo; ele falou que fez uso de entorpecente, mas isso foi ele mesmo que falou, eu não vi.

DP: A senhora conseguiu notar se ele tomou toda a caixinha de cerveja, mais a pinga?

V: A pinga ‘os rapaz’ pegou de dentro do quarto dele, né; assim que ele começou a ficar ‘brabo’, ele tava bebendo a pinga, realmente, dormindo na cadeira. E a cerveja ele bebeu umas cinco latinhas, eu acho.

DP: Antes de ele partir pra cima da senhora, a senhora notou se ele estava dando trabalho para os rapazes, encasquetando com os outros?

V: Sim, ele já tava caçando briga com o gerente da fazenda.

DP: O que ele falava?

V: Ficava chamando o GIVALDO de palavrão, de cuzão, que ele queria dar uma de ‘bom demais’ e não era nada; o GIVALDO ficava saindo fora dele, pra não caçar briga; ele caçando briga, foi a hora que o gado arrebentou a porteira, eles foram; aí foi quando ele foi caçar briga comigo; mas durante o dia inteiro ele não caçou briga comigo, só essa hora que eu fiquei só.

DP: Além desse soco que ele deu na senhora, que cortou a boca – a senhora disse – ele encostou em mais alguma parte do corpo da senhora?

V: Nos peitos.

DP: Isso foi antes ou depois do murro?

V: Foi a hora que ele tentou me segurar, pra eu não ir para fora; ele me deu o murro na cozinha e eu saí correndo pra área. Aí ele tentou me segurar, foi a hora que ele passou a mão.

DP: E depois a senhora já conseguiu escapar?

V: Eu gritei da área, aí os meninos chegaram; o GIVALDO deu um murro – não sei se foi um chute ou um murro – voadeira no peito dele; foi quando ele caiu e conseguiu pegar a faca dele.

DP: Satisfeito. Obrigado, CECÍLIA.

J: Encerro gravação neste momento.”

DIEGO, esposo da vítima, prestou declarações em juízo, quando esclareceu:

“I: De manhã ele e um outro rapaz começaram a querer comprar bebidas; foram a pé numa fazenda ao lado e já chegaram com bebidas; ele foi bebendo, bebendo, bebendo... aí ele, em si mesmo, ele foi ficando alterado, caçando confusão com o gerente da fazenda, o seu GIVALDO, né; ele não dava muita moral. Nóis ligou para o dono da fazenda, relatou o que tava acontecendo, né; aí chegou na parte da noite, que ele tava mais alterado mesmo, o gado tinha estourado a remanga lá e os cavalos que tava de frente à casa foi pra remanga; aí eu e o GIVALDO foi lá tentar tirar esses cavalos; foi a hora que nóis escutou o grito da CECÍLIA, pedindo socorro; o GIVALDO conseguiu chegar primeiro que eu; no que o GIVALDO chegou, já deu uma voadeira no peito dele, ele caiu no chão e o GIVALDO já foi pra cima dele; aí foi onde que nós entramos em luta corporal pra tentar tirar a faca dele.

MP: Quando vocês chegaram ele estava com uma faca?

I: É, a CECÍLIA tava com a boca sangrando, ele tava com uma faquinha de mesa, preta; se não fosse o GIVALDO nós não estaria com ela aqui, hoje, dando esse depoimento, né.

MP: O que ele falava nessa hora?

I: Depois que a gente imobilizou ele lá, nós perguntava: ‘pra que cê fez isso, moço? Ela acabou de fazer café procê’; ele: ‘muié safada é desse jeito, tem que bater mesmo’; ‘moço, não pode fazer um trem desses não’; ‘tô nem aí não, eu tenho influência, eu posso ir preso hoje, amanhã eu sou solto, minha família tem dinheiro’.

MP: Nessa hora qual era o estado emocional da CECÍLIA?

I: Ela não parava de chorar, né. Só queria ir embora, embora, embora... só falava isso.

MP: Depois que os fatos se passaram, a CECÍLIA te relatou o que ocorreu antes de vocês chegarem?

I: Como assim?

MP: Quando ela gritou por socorro, o GIVALDO chegou e desarmou o JOHNATHAN. Ela comentou o que ele fez, como ele agiu até ele bater nela?

I:
Diz que ela tava na cozinha esquentando a janta, foi onde ele tentou agarrar ela; aí ela saiu fora dele; foi onde ele deu um murro na boca dela; aí, no que ela veio correndo pra gritar socorro, ele pegou a faca
; foi onde nós escutou, aí o GIVALDO chegou e viu. Dando um chute ele ainda conseguiu acertar a faca de raspão no lado da barriga dela. [...] Pegou na barriga, mas era pra pegar bem nos peitos; não pegou nos peitos dela porque, na hora, o GIVALDO chegou e deu um chute no peito dele, foi onde ele caiu no chão; aí foi eu e o GIVALDO pra riba dele; a hora que a viatura chegou ele tava todo amarrado de corda, porque ele tava alterado, ele não tava em si. Ele falava: ‘eu não fico preso, minha família tem dinheiro; não faz isso comigo não, quando eu sair eu vou te matar’; eu tenho filmagem, tem vídeo dele falando isso: ‘eu sou usuário, bebo pinga, fumo droga, não tenho medo’; o outro rapaz falou pra nós que recentemente ele tinha acabado de pagar não sei o que lá pra sair; diz que ele tinha pedido um isqueiro pra muié, pra ele acender um cigarro, a muié não deu, ele bateu nela; ele já tava respondendo por isso. [...] ele falava: ‘muié safada tem que apanhar, é desse jeito que trata muié’ [...].

Indagado pelo Defensor Público, disse que o réu começou a beber por volta das dez horas da manhã e
“estava caçando briga com o GIVALDO; ia, falava merda pra ele, o GIVALDO falava pra ele: ‘moço, fica quieto no seu canto, você bebe suas pingas não vem atentar a gente não’; toda hora a gente tentando sair de perto dele, porque ele tava alterado”
.

GIVALDO JÚNIOR VIANO MARIANO, gerente da fazenda, relatou na instrução processual:

“T: O dono da fazenda foi passar o natal e o ano novo fora, né; aí era natal e tava esse casal lá, eu e mais dois contratados lá; inclusive esse aí que tá preso, esse JOHNATAN, tava lá, e mais um rapaz também; aí uns cavalos tinha passado lá pro pasto do fundo, eu chamei o marido da muié: ‘DIEGO, vamos tocar as tropas, tirar do meio do gado’; isso foi de tardezinha, quase de noite; aí foi quando nós tava lá tocando a tropa eu escutei uns gritos, ‘socorro, socorro’, aquele grito alto; quando eu cheguei na frente eu imobilizei o JOHNATHAN; ele já tinha dado um murro na boca dela e tava com a faca de mesa na mão, pra furar ela; aí eu já imobilizei ele; aí o marido dela chegou, foi onde nós amarrou ele e chamou a polícia para tomar as providências, senão tinha acontecido trem pior lá, né; ele ameaçou eu também. Ele foi na currutela lá, com mentira de comprar refrigerante, mas compraram pinga e cerveja; ele bebeu e ficou doido lá; eu falei: ‘negócio é o seguinte, não sabe beber, não bebe; ou bebe e fica quieto no seu canto’; ele não deu moral não, já foi lá pra dentro do quarto, ficou o dia todinho bebendo; antes de acontecer esse fato de tarde, ele pegou uma faca e colocou na cintura; o próprio marido da muié falou: ‘você fica veiaco, que ele tá com uma faca pra te furar’; aí eu fui num vizinho, nós não conseguia falar com o dono da fazenda, ele nem prestou socorro, sumiu, não deu assistência não; foi onde aconteceu esse fato aí.

MP: Quando você chegou ele tava com a faca na mão?

T: Tava, se eu demoro um pouco ele tinha matado a muié; ele é agressivo, o povo avisou que não era pra dar pinga pra ele; aí ele foi com outro funcionário e o outro funcionário comprou a pinga, porque no Toriqueije e em Novo São Joaquim ninguém vende bebida pra ele, porque já sabe que ele é ‘pobremático’.

[...]

MP: Ela comentou com vocês se ele tentou agarrá-la, estuprá-la? Ele comentou com vocês?

T:
Ela comentou que ele foi com ‘prafrenteza’ pro lado dela né
; ela mandou um vídeo, que eu até mandei para o Oficial de Justiça. Tem um vídeo que ele ficou cantando ela né, ela disse: ‘o senhor me respeita que eu sou casada’; ele chamou o marido dela de corno, então foi daí que deve ter acontecido esse desentendimento, porque nessa hora eu tava lá no pasto, não vi nada”.

O PM CLEIDIANO limitou-se a dizer que atendeu a ocorrência e, quando chegou ao local, o réu já se encontrava contido e amarrado.

“T: Pelo jeito eles entraram em luta corporal; ele tava em visível estado de embriaguez, ele tava com algumas escoriações e não falava muito; só ficava proferindo ameaças que, quando ele voltasse, o pessoal ia ver com ele. Mas o que ocorreu lá ele não falou. Só depois, quando a gente já tava chegando aqui na Barra, acho que curou um pouco a pinga dele, que ele falou: ‘nossa, o que eu fiz?’; aí ele falou: ‘olha, é porque eu bebi’ e por isso que ele fez lá, querendo matar o pessoal. Agora, essa questão da mulher, de ele tentar o estupro aí, ela alega o seguinte, que ela tava na casa e o esposo mais o gerente no pasto, apartando um gado. Esse cara tava ingerindo bebida alcoólica já tinha algum tempo; aí
parece que ele foi falar com ela na cozinha, acho que pedir alguma coisa; ela fala que ela tava de costas e ele foi;

ela não sabe com certeza se ele foi na intenção de querer agarrar ela ou se ele foi chamar ela; aí parece que ele deu um murro nela, agrediu ela
. Foi essa situação aí.

MP: Foi isso o que o senhor teve ciência quando o senhor atendeu a ocorrência?

T: Sim. Agora, essa questão aí, que ele tentou agarrar ela, estupro, aí a gente não pode ter certeza, porque até ela ficou meio confusa se foi com esse intuito de querer agarrar ela ou se foi só pra chamar a atenção dela para o que ele queria. Parece que ele queria que ela fizesse a comida, uma coisa assim”.

Interrogado, JOHNATHAN respondeu:

“J: O senhor confessa a prática desse crime?

R: Doutor, não tem jeito de eu confessar que eu fiz, eu não sei o que eu fiz, sabe? Eu só sei que eu comprei duas caixinhas de cerveja, um litro de pinga 51, um coca de dois litros, e lá na vila eu bebi um copo cheinho de pinga e vim embora pra fazenda. Eu amoitei a pinga no meu quarto, de vez em quando eu ia lá, tomava uma pinga e ia bebendo a cerveja. Eu tinha tomado remédio controlado, que eu tomo todo dia.

J: O senhor lembra de bastante detalhes dessa parte anterior. O senhor alternou a bebida?

R: Até a hora do almoço eu lembro.

J: Depois o senhor esqueceu?

R: Aí eu perdi, eu não sei de nada. Não vi quem foi lá me pegar; diz que amarraram eu, bateram ni mim, eu machuquei gente...

J: Já que o senhor não lembra dos fatos, o juízo não tem como continuar com o interrogatório.

MP: Nada mais.

[...]”

Indagado pela defesa, respondeu que toma Depakene [indicado para tratamento de epilepsia e convulsões] e outro
“remédio pra cabeça, remédio de doido, controlado”
e que segue tomando os medicamentos no presídio. Acrescentou que já foi internado diversas vezes para tratamento dos problemas com bebida alcoólica em Trindade/GO, onde sua mãe reside. Ao final, disse que
“é uma pessoa normal, mas se misturar com bebida, fica doido, doido”
.

Os vídeos mencionados por DIEGO foram acostados pela Defensoria Pública. Neles, é possível ver JOHNATHAN imobilizado, deitado no chão, com pés, pernas e mãos amarrados por corda, enquanto CECÍLIA e o próprio DIEGO ficam, a todo momento, tentando interagir com ele, fazer com que ele fale sobre o episódio. Em um dos vídeos, dizem:

“C: Pra que você me bateu? Eu fiz café pra você”.

JHONATHAN: Por que você pôs essa corda em mim, aqui?

DIEGO: Porque muleque tem que ser amarrado. Muleque sem vergonha tem que ser desse jeito aí.

J: Tira essa corda de mim.

D: Não vou tirar não.

CECÍLIA: [sentada em uma cadeira, de frente para o réu, filma a perna esquerda, com manchas de sangue] Olha como eu tô aqui, ó meu estado, olha aqui minha boca [filma a boca ensanguentada]. Vim trabalhar com o JOÃO BOSCO, aqui na fazenda, eu avisei ele cedo que ele tava bebendo, em visível estado de embriaguez. Chegou agora à tarde, acabou me agredindo, só não me matou por causa do gerente. Ó minha boca, ó meu estado. Meu esposo tinha ido apartar o gado e ele me agrediu, então o responsável por ele é o dono da fazenda, porque desde cedo que a ‘gente tamo’ avisando pro dono e pra dona. Olha o estado que eu tô, só o sangue. Agora eu não sei como que né... agora vamo pra justiça né gente, vamo ver como é que faz.

DIEGO: [sendo filmado] Eu sou o esposo dela gente, isso aqui ó [filma o réu] é perigoso pra sociedade, bateu numa mulher aqui, na cidadezinha próxima, Toriqueije, diz que matou quatro, diz que é o brabão, de alta ‘perigolosidade’. Ó a cara dele. Eu e o outro rapaz chegou aqui na hora pegou ele querendo furar minha esposa de faca. Ó a faca aqui [filma uma faca de mesa, de serra, em cima de uma mesa], aqui na fazenda do JOÃO BOSCO.

C: Ele é funcionário dele.

D: O outro rapaz chegou, deu um chute nele e conseguiu imobilizar ele. Cêis pode oiá, aí, está em visível estado de embriaguez. Isso aqui é cara vagabundo.

J: Sou cara vagabundo não.

C: Então por que ocê me bateu?

D: É porque merece.

C: Eu faço comida pra você.

J: Ninguém apanha sem merecer, não. Se eu levei uma pisa, é porque eu mereci.

C: E o que eu fiz pra você?

D: Eu podia te matar, mas eu não vou te matar, não. Agora a justiça... você é bravo, mas tem justiça. Não justifica o que você fez”.

Os outros vídeos mostram nítida preocupação de CECÍLIA e DIEGO em atribuir a JOÃO BOSCO, o proprietário da fazenda, a responsabilidade pelo ocorrido, dizendo a todo momento que
“avisaram desde cedo, mas ele não fez nada”
.

Em outra gravação, DIEGO segue cutucando as costas de JOHNATHAN, que está amarrado e deitado de costas para ambos, dizendo:
“em mulher não se bate, foi logo agredir minha esposa esse moço aqui; isso não se faz; agora você achou um cara que tem sangue no ôio; você achou que minha esposa era a muié lá, que ocê bateu, é o brabão; aqui não.
Você falou que vai mandar me matar?

‘Deus me livre, não tô falando isso, não’
;
‘cê falou que é o bichão, que ia mandar me matar?
’;
‘eu não tô falando nada disso, não’
; ‘quer encarar uai, cê não é homi não? Cê não é homi não?’”.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurge o apelante, assistido pela combatente Defensoria Pública.

A sentença está assim fundamentada,
verbis
:

“Compulsando os autos e analisando detidamente as provas produzidas nos autos, tenho como suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva imputadas ao réu na denúncia.

Apesar do réu afirmar não se recordar dos fatos, indicando estar desorientado pela grande quantidade de bebida alcóolica ingerida naquela data, as demais provas produzidas nos autos revelam a ocorrência dos fatos.

A vítima descreveu em detalhes que na data dos fatos, em breve momento em que esteve sozinha com o réu, este investiu contra si, assediando-a sexualmente, proferindo palavras de teor sexual e afirmando que manteria relação sexual consigo.

Narrou que o réu tentou agarrá-la à força, sendo que com sua resistência, o réu lhe desferiu um soco na região da boca, causando lesão que provocou sangramento.

Em tal cenário, a vítima teria começado a gritar por socorro e buscou correr para a área externa da residência, ocasião em que o réu se muniu de uma faca de cozinha que estava sobre a mesa, passando a ameaça-la.

Somente com a chegada do gerente da fazenda e de seu esposo, que estavam no pasto da fazenda trabalhando, foi que o réu foi dominado e acionada a guarnição policial.

Isso não impediu o réu de, mesmo imobilizado, continuasse a proferir ameaças contra a vítima e os demais que estavam no local, bradando ameaças e ofensas, como se constata nas mídias de gravação juntadas aos autos pela Defesa do acusado (fls. 199/200).

A imobilização do réu se deu na parte externa da residência, onde este se encontrava com uma faca em mãos e do outro lado, a vítima, que clamava por socorro com sangramento na região da boca.

Tal cenário foi confirmado em Juízo pela testemunha GIVALDO, gerente da fazenda, e pelo esposo da vítima DIEGO, que descreveram o estado de descontrole comportamental e agressividade do réu.

O policial militar CLEIDIANO que compunha a equipe policial que atendeu à ocorrência, confirmou que encontraram o réu já detido no local, amarrado. Afirmou não ser possível afirmar a tentativa de estupro pois não presenciaram os fatos.

De tais apontamentos é possível constatar que efetivamente o réu intentou contra a dignidade sexual da vítima, aproveitando-se de breve momento em que permaneceu sozinho com esta, não consumando seu intento em razão da resistência da própria vítima e da intervenção de terceiros.

O relato da vítima demonstra que o réu pretendia com ela manter relação sexual, donde também se extrai as palavras ofensivas propaladas pelo réu contra sua dignidade, demonstrando não possuir respeito por sua pessoa.

Cediço que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes atentatórios contra a dignidade sexual, mormente pois estes são, em regra, cometidos na surdina, longe dos olhos de terceiros.

O TJMT possui enunciado criminal neste sentido:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Não parece crível, na situação dos autos, que o réu tenha se munido de uma arma branca caso não estivesse intentando fazer mal a alguém, seja para consumar sua pretensão sexual ou para afastar qualquer pessoa que dele viesse tomar satisfação quanto sua conduta delitiva.

Sem guarida as teses defensivas de insuficiência probatória e desclassificação para o delito de lesão corporal, visto que as provas postas nos autos e elencadas na fundamentação supra revelam que a conduta do réu subsume-se ao tipo penal previsto no artigo 213, do CP. [...]”

Após acurada análise do acervo probatório, chego à conclusão distinta, no sentido de que não há indícios mínimos da tentativa de estupro imputada ao réu.

Embora a vítima tenha dito que o réu tentou “agarrá-la”, o que se extrai do contexto – principalmente das declarações dadas por ela em juízo – é que JOHNATHAN, bastante alterado pela bebida, tinha a intenção de agredi-la, como de fato o fez, quando desferiu um murro que acertou-lhe a boca, provocando os ferimentos descritos no lado pericial.

Nesse ponto, os vários vídeos gravados pela própria CECÍLIA, quando JOHNATHAN já se encontrava imobilizado no solo, amarrado com cordas, fazem expressa menção à
agressão física
praticada pelo réu contra ela, mas em nenhum momento se refere ao suposto crime sexual.

As declarações do PM CLEIDIANO, que atendeu a ocorrência, foram bastante esclarecedoras neste particular, ao informar que sequer CECÍLIA
“sabe com certeza se ele foi na intenção de querer agarrar ela ou se ele foi chamar ela”
, de modo que não se tem a “palavra segura” da vítima que autoriza a condenação pelo tipo penal descrito no art. 213 do CP, na sua modalidade tentada.

Registro que os comentários obscenos relatados pela vítima, proferidos pelo réu momentos antes de ele agredi-la fisicamente com um murro na boca, não se prestam a caracterizar o
“ato libidinoso”
.

Não vislumbro, nos elementos coligidos, a tentativa de JOHNATHAN de satisfazer sua lascívia, sobressaindo apenas e tão somente a agressividade, relatada por CECÍLIA, DIEGO e GIVALDO, que foram uníssonos em afirmar que, após ingerir bebida alcoólica, ele estava “caçando confusão o dia inteiro”.

Por derradeiro, relembro que, ao mencionar que o réu tocou seus seios, CECÍLIA contextualizou que tal toque se deu “no momento da agressão”, ou seja, quando ele “partiu para cima dela” no intuito de ofender sua integridade física, praticando o delito de lesão corporal [art. 129,
caput
, CP], uma vez que, pela prova pericial, não se verifica a existência de nenhuma das figuras típicas descritas nos incisos do § 1º do referido tipo penal, para caracterizá-la como grave.

Portanto, merece acolhimento o pleito defensivo, de desclassificação do crime de tentativa de estupro [art. 213, c/c art. 14, II, ambos do CP] para o de lesão corporal [art. 129,
caput
, do CP].

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, mantendo a negativação da culpabilidade do réu, uma vez que a violência foi praticada com o emprego de arma branca [faca]. As demais circunstâncias não lhe são desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base em 3 [três] meses e 15 [quinze] dias de detenção.

Na etapa intermediária incide a agravante de reincidência [PEP n. 2000011-14.2019.811.0106 – Vara Única de Novo São Joaquim/MT, extinto em 6/4/2020] na fração de 1/6 [um sexto], alcançando a pena provisória de
4 [quatro] meses e 2 [dois] dias de detenção
, que torno definitiva, diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição da reprimenda.

Fixo o regime
semiaberto
para cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento no art. 33,
caput
, e 59, ambos do CP.

Em relação à indenização fixada
, a sentença dispôs:

“Condeno o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais em favor da vítima. Tal valor é fixado em reparação aos danos suportados em decorrência da(s) conduta(s) delitiva(s) julgada(s) nos autos, tendo como parâmetro as indenizações de danos morais fixadas na esfera cível pelo TJMT”.

Neste particular, a sentença
carece de fundamentação idônea
, uma vez que, além de utilizar-se de texto padronizado – sequer o singular ou plural foi corretamente aplicado –
não há descrição mínima de quais os danos morais experimentados pela vítima
.

Não tem aplicabilidade, no caso concreto, a tese fixada pela Corte Cidadã, no Tema 983, que dispensa a instrução probatória do dano moral, desde que haja pedido expresso, nos casos de violência contra a mulher praticado no âmbito doméstico e familiar.

Assim, é necessário que a sentença exponha quais as razões pelas quais entende cabível e devida a fixação de reparação mínima, o que não ocorreu na hipótese em comento.

Portanto, neste aspecto, deve ser provido o apelo, para excluir a indenização mínima fixada pelo juízo singular, por ausência de fundamentação, nos moldes exigidos pelo art. 93, IX, da CF/88.

Diante do exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de JOHNATHAN FERREIRA MIRANDA para
desclassificar
a conduta por ele praticada contra a vítima CECÍLIA OHARA RIOS BRITO para
lesão corporal [art. 129,
caput
, CP], apenando-o com 4 [quatro] meses e 2 [dois] dias de detenção, em regime inicial semiaberto
, e
excluir a indenização mínima por danos morais
fixada pelo juízo
a quo
, por
ausência de fundamentação
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023